Tribunal: TJDFT
Processo: 0702054-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702054-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A AGRAVADO: LUCIA ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Plano de saúde – Neoplasia – Medicamento – Perigo de dano reverso Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do feito suspensivo pleiteado. Com efeito, da análise da inicial verifica-se que a parte agravada foi diagnosticada com Neoplasia Maligna da Trompa. Como parte do tratamento, sua médica oncologista prescreveu o medicamento Niraparibe - 200mg, 1 comprimido por dia até progressão de doença ou toxicidade limitante. O medicamento solicitado não é experimental, pois possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e foi recomendado por médico especializado. O fato da medicação ser off-label, dessa forma, por si só, não se constitui em óbice ao seu fornecimento pelo plano de saúde, porquanto consta nos autos prescrição autorizadora do médico assistente para o tipo de doença do paciente. Há, nesse sentido, entendimento do Nosso Egrégio Tribunal de Justiça: (Acórdão 1308604, 07006414120208070012, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020.) Para além, possuo entendimento no sentido de que o rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar é exemplificativo, descabendo ao plano de saúde a limitação de tratamento. Inexiste, assim, probabilidade de provimento deste recurso. Por fim, evidencia-se o perigo de dano inverso, tendo em vista que a negativa contratual de fornecimento da medicação pode acarretar sério agravamento do estado de saúde do paciente, materializando-se aqui, a relevância do perigo do dano irreparável. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À Agravada, para Contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator